Tribunal: STF
Processo: HC 72058
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - INÉPCIA DA DENÚNCIA RECONHECIDA EM
   RELAÇÃO À CO-RÉ DA PACIENTE - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE 
   SITUAÇÕES - PEÇA ACUSATÓRIA FUNDADA EM FATOS DIVERSOS E QUE 
   IMPUTA CRIMES DIFERENTES À PACIENTE E À SUA LITISCONSORTE PENAL 
   PASSIVA - INJUSTO CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO - 
   IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP - PEDIDO 
   INDEFERIDO.